Tribunal: TJDFT
Processo: 0013912-88.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Intime(m)-se o(s) cessionário(s) para COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17750296, 17750297, 17750298, 17750299, 17750300, 17750301. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto